Tribunal: TJDFT
Processo: 0700626-57.2024.8.07.0004
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. DESVIO DO TEMPO PRODUTIVO. NÃO CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou procedente em parte o pedido para declarar a rescisão do contrato referente ao pacote no 3542612568 e condenar a empresa demandada 123 MILHAS a pagar em benefício da autora o importe de R$ 623,73 (seiscentos e vinte e três reais e setenta e três centavos), acrescido de atualização monetária a contar do efetivo desembolso e juros legais de 1% ao mês a partir da citação.

2. Recurso próprio e tempestivo (ID 58242150).

3. Benefício da gratuidade de justiça concedido em favor da recorrente, uma vez que aufere renda mensal inferior a R$ 2.000,00 (dois mil reais) e dos elementos processo se extrai a hipossuficiência alegada. Preliminar de impugnação à gratuidade judiciária rejeitada, conquanto atendidos os critérios para a concessão do benefício, sem que o impugnante comprovasse ocultação de renda e/ou qualquer dado que pudesse levar à conclusão diversa

4. Em suas razões recursais, a parte autora alega que a contratação do serviço de viagem gerou uma legítima expectativa de realizar um sonho de conhecer Recife/PE ao lado de seu esposo, expectativa essa que foi severamente frustrada por um cancelamento unilateral, arbitrário e abusivo. Alega, ademais, que a ausência de comunicação pessoal sobre o cancelamento, descoberta apenas através da imprensa, e a oferta insatisfatória de reembolso por meio de vouchers, contraria a legislação consumerista e viola o princípio da confiança. A recorrente sustenta que tais ações causaram danos morais e perda de tempo, afetando sua autodeterminação e liberdade, direitos fundamentais assegurados pela Constituição Federal. Destaca, ainda, que o desrespeito à sua programação de descanso e lazer configura uma violação adicional aos direitos constitucionais. Diante disso, requer a reforma parcial da sentença, com a condenação da empresa ao pagamento de R$ 14.000,00 a título de danos morais.

5. Em contrarrazões, a parte requerida aduz que a recorrente não apresentou provas concretas de ter sofrido danos significativos que justifiquem a indenização pleiteada, ressaltando que meras alegações sobre falhas no serviço não são suficientes para tal. Argumenta ainda que a indenização deve se restringir ao aspecto compensatório, sem adotar práticas de punitive damages, típicas do sistema jurídico norte-americano, que visam punir o infrator. Por fim, salienta que, caso seja considerada a possibilidade de danos morais, o valor deve ser estipulado com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, em conformidade com a legislação e as circunstâncias do caso.

6. Relação de consumo. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).

7. A discussão no caso restringe-se a definir a responsabilidade da recorrida, por danos morais, decorrente de inadimplemento contratual que ensejou na frustração de uma experiência de viagem planejada e esperada. Cumpre esclarecer que a recorrente comprou da recorrida bilhetes aéreos de ida e volta para duas pessoas, com destino a Recife e em data flexível, com previsão de ida em 10 de setembro de 2023 e retorno em 16 de setembro de 2023, conforme promoção "linha PROMO" (ID 58242130). Porém, em data não informada, a recorrente foi notificada pela recorrida de que não emitiriam passagens, da linha PROMO (ID 58242129).

8. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto (CF, art. 5o, V e X; CDC, art. 6o, VI). É certo que os danos morais têm sido entendidos como o sentimento que surge quando o dano afeta os direitos da personalidade, assim considerados aqueles relacionados com a esfera íntima da pessoa, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos. Embora a situação em exame tenha trazido aborrecimentos à parte recorrente, tal fato não foi suficiente para lhe ofender a dignidade ou a honra. Precedentes: Acórdão 1838904, 07326703020238070016, Relator: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 26/3/2024, publicado no PJe: 15/4/2024; e Acórdão 1838521, 07510518620238070016, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 26/3/2024, publicado no DJE: 15/4/2024.

9. Não obstante ter sido considerado ilícito contratual a não emissão de bilhetes, tal fato, por si só, não gera para o recorrente o direito de ser indenizado, já que não se trata de hipótese de dano moral presumido (in re ipsa).

10. Cumpre ressaltar que doutrina e jurisprudência convergem pacificamente para a conclusão de que o descumprimento contratual, por si só, não é apto a gerar dano moral indenizável. Nesse sentido é o posicionamento do STJ: "A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que o simples inadimplemento contratual, em regra, não configura dano moral indenizável, devendo haver consequências fáticas capazes de ensejar o sofrimento psicológico." (AgInt no REsp n. 2.042.388/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 30/6/2023).

11. Por fim, não se extrai dos autos prova de que o recorrente tenha dispensado excessiva parte de seu tempo na tentativa de solução do imbróglio, não restando caracterizada, portanto, hipótese de dano moral indenizável mediante aplicação da teoria do desvio produtivo.

12. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, nos termos do art. 55, Lei n.o 9.099/1995, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.

13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.